Tribunal: TJMT
Processo: 8011602-95.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011602-95.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIDA TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 426.739.681-72 (RECORRENTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), J H NOGUEIRA REIS - CNPJ: 73.405.359/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8011602-95.2016.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ELIDA TEREZINHA DA SILVA MESSIAS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

J H NOGUEIRA REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o processamento regular do feito.

A Recorrida, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Execução movida por Elida Terezinha da Silva Messias de Oliveira em desfavor de J H Nogueira Reis, em que a parte autora junta aos autos, pedido de penhora no rosto dos autos, em relação a crédito do executado constante no feito nº

nº11186-40.2014.811.0004 - Código

191218 – Cumprimento de Sentença (Jorge Humberto Nogueira Reis em face de Banco do Brasil S/A), cujo feito tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Assim, o referido crédito teria sido penhorado para garantir a execução no presente feito, nos termos do dispositivo legal pertinente, art. 860 NCPC.

Portanto,

não há que se falar em inércia ou abandono de causa por parte do recorrente, tendo em vista que, os atos relativos a penhora no rosto dos autos pertencem ao Juízo competente (2ª Vara Cível), cabendo a este, também, determinar a penhora (na 2ª fase), em relação ao numerário para a satisfação do débito, não havendo como qualquer ato ocorrer no feito originário (Juizado Especial), muito menos manifestação para prosseguimento do feito, quando inexistente qualquer ato que possa ou deva ser cumprido, uma vez que, o próprio Juízo (Juizado Cível), não possui competência para prosseguir com os atos relativos à penhora no rosto dos autos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento e execução do feito, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021